Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016340-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ORITA & TANAKA LTDA - CNPJ: 36.915.940/0001-58 (AGRAVADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA, RESTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA C/C REINTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTRATO DE COMODATO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL COMODANTE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA COMODANTE NA POSSE DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA NO CASO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO –PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CONTRATO DE COMODADO COM PRAZO FINAL DE VALIDADE ALCANÇADO SEM DESEJO BILATERAL DE PRORROGAÇÃO – EQUIPAMENTOS RELEGADOS À FALTA DE MANUTENÇÃO PERMANENTE COM RISCOS PARA O MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A irresistível demonstração idônea da ocorrência do inadimplemento contratual pelo comodatário, que, inclusive, abandona o imóvel onde instalado o posto de combustível, relegando os equipamentos à falta de conservação permanente, e, ademais, tendo o contrato alcançado o seu termo final de validade sem desejo bilateral de prorrogação, são aspectos que autorizam a antecipação da tutela, com restituição imediata da comodante à posse direta dos equipamentos e demais bens contratualmente disponibilizados à comodatária, sendo prescindível, diante da prova consistente e confiável do direito alegado e do evidente perigo da demora prejudicial, a prévia rescisão judicial do pacto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019397-84.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Rescisória, Restituição de Bonificação Antecipada c/c Reintegração de Posse de Equipamentos
”

(Proc. no 1040280-26.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra JOLANDO COBRANÇAS EIRELI, nova denominação da empresa “
Auto Posto Vila Alta Ltda.
”, indeferiu o pedido de reintegração de posse de dois tanques de 30 mil litros de combustível concedidos em regime de comodato pela autora/agravante à ré/agravada por entender que, conquanto demonstrada satisfatoriamente a probabilidade do direito alegado, em razão da comprovação de que “
houve interrupção na aquisição dos produtos pactuados em contrato, notadamente por não ter adquirido a litragem mínima exigida pela distribuidora, bem como por não ter
(a ré/agravada)
adimplido com as obrigações condicionantes previstas no contrato de mútuo
”, não há demonstração do perigo da demora exigido para pronta intervenção do Poder Judiciário, já que não demonstrado que os bens “
encontram-se
(...)
em estado de
(deterioração)
, decorrente do mau uso e falta de cuidados
”, anotando, ainda, que, segundo a jurisprudência pátria, “
inexistindo prévia rescisão do contrato, mostra-se inadmissível a reintegração de posse
” (cf. doc. Num. 21372973 - Pág. 2/6).

A agravante sustenta ser desnecessária “
comprovação do estado de deterioração no caso em tela
”, pois trata-se de “
fato incontroverso de que os tanques
(estão)
armazenados no posto abandonado
”, sem “
cuidados necessários
” para sua conservação.

Reafirma a demonstração da probabilidade do direito alegado, até mesmo em razão de expressa redação da cláusula 10, itens 10.2 e 10.2.1, letra “b”, do contrato, que prevê, nas palavras da agravante, “
a devolução do bem em caso de rescisão contratual
”, ou, então, seja ela “
imediatamente reintegrada na posse dos equipamentos
”.

Aduz que, conforme a doutrina especializada, “
não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco
”, notadamente porque “
o mencionado requisito, também denominado de ‘perigo da demora’”
, e não só de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, “
decorre do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste
”.

Enfatiza que os bens objeto do pedido de reintegração possessória são “
extremamente custosos
” e “
estão abandonados, já que o posto encontra-se fechado há muito tempo
”, e argumenta que, ao contrário do exposto na decisão agravada, não há falar, no caso, em impossibilidade de reintegração de posse sem rescisão do contrato, pois esta rescisão já se operou “
por inadimplemento contratual por parte da agravada, conforme evidenciado pela notificação extrajudicial enviada pela agravante, a qual foi devidamente colacionada
” aos autos (cf. doc. Num. 21372963 - Pág. 6/13).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que o pedido de reintegração de posse em relação aos dois tanques de combustível seja imediatamente deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A decisão a que se refere o documento Num. 28981991 - Pág. 1 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Recurso de Agravo Interno interposto pela Petrobrás Distribuidora foi desprovido pelo acórdão a que se referem os docs. Num. 36631979 - Pág. 1 a Num. 36631980 - Pág. 1.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. Num. 36250456 - Pág. 1/10).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de reintegração liminar dos bens à posse direta da Petrobrás sob os seguintes fundamentos:

“Os documentos trazidos com a inicial demonstram que a requerida se incumbiu, mediante contrato de promessa de compra e venda mercantil a adquirir quantidades mínimas mensais de produtos estabelecidas no item III da referida avença, com o prazo de vigência até 30.4.2020.

O contrato também prevê em seus itens 3.1.1. e 8.1.1. a rescisão contratual, dentre outras hipóteses, por inadimplemento e/ou rescisão de quaisquer dos contratos vinculados.

Os documentos dos Id 23883897 e 23883899 comprovam a notificação da parte requerida para que retomasse suas compras com exclusividade e regularidade mensal, devidamente condizentes com os volumes contratados, sob pena de rescisão do contrato. Contudo, não o fez
.

Vê-se, do exposto, que houve interrupção na aquisição dos produtos pactuados em contrato, notadamente por não ter adquirido a litragem mínima exigida pela distribuidora, bem como por não ter adimplido com as obrigações condicionantes previstas no contrato de mútuo
.
Daí a probabilidade do direito invocado, o que mereceria a concessão liminar do pleito
.

Contudo,
o perigo de dano não restou configurado, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua alegação de que os 2 tanques de 30 mil litros concedidos em regime de comodato encontram-se, mesmo, em estado de deteriorização, decorrente do mau uso e da falta de cuidados
.

Ademais, de acordo com a jurisprudência, inexistindo prévia rescisão do contrato, mostra-se inadmissível a reintegração de posse
(...)

Em face do exposto, indefiro o pedido de reintegração de posse e determino seja citada e intimada a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17.2.2020, às 9h, na Sala 4, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8o, CPC)” –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, especialmente dos trechos didaticamente
grifados
e
destacados
, a r. decisão em Primeiro Grau até admitiu a probabilidade do direito alegado, mas
optou pelo indeferimento d
o pedido
à
falta de demonstração do perigo da demora, anotando, ainda, que
, como
a reintegração de posse depende da prévia rescisão do contrato,

significa
ndo
dizer que
, no caso,
a simples notificação extrajudicial
feita à comodatária
não
se prestava
para
operar
esse
efeito, só ao final do longo processo de conhecimento, e ainda, obviamente, na dependência do julgamento favorável à pretensão autoral, é que possivelmente a retomada do imóvel poderia ser autorizada.

Assim, adotado o enfoque da r. decisão recorrida, a ausência de demonstração do perigo da demora e a necessidade da prévia rescisão judicial do pacto inviabilizariam a concessão da medida.

A afirmação de que a restituição do imóvel ao senhorio depende necessariamente da rescisão judicial do pacto, encerra, como se diz por aí, apenas uma “meia-verdade”; na verdade, a verdade é um todo ontológico que não comporta fatiamento, de modo que a veracidade ou inverdade das razões que dão sustentação ao pleito de desconstituição imediata do pacto em sede de antecipação da tutela, e, por conseguinte, a própria concessão da medida, são aspectos simplesmente dependentes do caráter consistente, confiável e crível da demonstração probatória pré-constituída ofertada pelo proponente da ação na fase inicial do processo.

Ora, havendo prova idônea, consistente, crível e confiável, e.g., do inadimplemento contratual imputado pelo autor à parte ré, e, principalmente, citado o requerido, este simplesmente desconversa ou silencia sobre o núcleo essencial da imputação, então, sem dúvida alguma, o efeito útil e prático da desconstituição do pacto não precisa aguardar o interminável curso da instrução processual, já que a concessão da medida, bem apoiada na qualidade dos elementos probatórios ofertados pelo autor, pode ser autorizada em nome da irresistível plausibilidade do direito alegado, sob o firme respaldo daquelas regras e bons princípios que autorizam e até estimulam esse tipo de solução prematura.

No caso, friso novamente, a decisão agravada reconheceu expressamente, por um lado, a ocorrência do inadimplemento injustificável e irremediável praticado pela comodatária, destacando ter havido “
interrupção na aquisição dos produtos pactuados
(...)
, notadamente por não ter

(a empresa requerida)
adquirido a litragem mínima exigida pela distribuidora, bem como por não ter adimplido com as obrigações condicionantes previstas no contrato de mútuo
”.

Ou seja, reconheceu a presença de prova consistente e confiável da primeira condição essencial autorizativa da concessão pleiteada, a saber, a plausibilidade do direito alegado pela parte autora, de modo que, sob esse enfoque, a postergação da medida para a fase final do processo simplesmente conservaria o impasse decorrente de uma crise contratual insolúvel e arredia à auto-composição, mantendo acesa a chama onerosa e odiosa do litígio sem proveito útil algum para ninguém, já que a definição tardia da lide implica dispêndios, desgastes e prejuízos tanto para os litigantes, que ficam atados à marcha sempre lenta, contraproducente e imponderável do desdobramento judicial do caso, e também para o próprio Judiciário, que deve buscar, pelo emprego do processo, a paz social pela rápida resolução dos conflitos.

E, com efeito, foi um bom passo dado pelo juiz, porque há, sim, prova
idônea, consistente, crível e confiável do inadimplemento contratual imputado pela autora à parte ré, situação, inclusive, fortemente robustecida pelos termos da notificação encaminhada à comodatária, esta que, frente à imputação de cometimento do inadimplemento, tanto na fase pré-processual, quanto depois da judicialização do caso, não apresentou qualquer justificativa aceitável para a mora, optando pela tessitura de argumentação desfocada da questão central.

Admito, portanto, que, conquanto capitulando agora do entendimento manifestado na decisão proferida na fase do art. 1.019, I, do CPC, a notificação extrajudicial do indigitado inadimplente, por si só, e isoladamente, realmente não produz o efeito da automática desconstituição contratual e do desfazimento das situações fáticas erigidas e mantidas com apoio no pacto, mas é o primeiro e decisivo passo na direção da obtenção judicial desse efeito, que pode ser deferido, em sede de antecipação da tutela, sempre quando a demonstração irresistível da plausibilidade do direito alegado se apresentar com aquele elevado grau de evidência que torna não apenas recomendável, mas impositiva a concessão imediata da medida.

Ademais, ainda quanto ao problema da plausibilidade do direito, bem assim da conveniência da concessão imediata da medida, quero destacar o aspecto relevantíssimo e praticamente decisivo da
absoluta falta de perspectiva de conservação do contrato em questão
, ou seja, a possibilidade de manutenção proveitosa da relação negocial entre as partes, pois, além do relacionamento negocial/contratual já ter sido drasticamente afetado e irremediavelmente perdido pelo efeito do inadimplemento,
o contrato em questão já alcançou o seu termo final de validade sem desejo bilateral de prorrogação
, situação que torna absolutamente inútil e contraproducente, sob qualquer enfoque, a manutenção do vínculo (aliás, já dissolvido automaticamente pelo enfeito em comento), bem como o visco da peleja processual que hoje ata um litigante ao outro.

Por outro lado, ainda quanto à conveniência da desconstituição imediata das situações fáticas derivadas do pacto, tem peso ponderável o problema da conservação dos tanques e os riscos para o meio ambiente que o abandono e/ou falta de manutenção e cuidados diários e permanentes podem causar; aliás, esse quadro reforça ainda mais a evidência do inadimplemento, pois, conforme muito bem ponderou a agravante,
“
havendo o descumprimento das condições estipuladas contratualmente e a ausência de conservação do bem por parte do comodatário, fica evidente o inadimplemento que justifica a rescisão antecipada unilateral do comodato, a qual pode ser operada mediante denúncia notificada extrajudicialmente ao comodatário
”
, ficando, assim,
“
clara a regularidade da resilição unilateral do comodato operada mediante notificação extrajudicial ao comodatário, uma vez que os mencionados inadimplementos constituem motivo suficiente para deflagrar o vencimento antecipado do contrato
”
.

No tocante ao perigo da demora, penso que as mesmas razões supra aduzidas também se prestam tranquilamente à demonstração da urgência e à fundamentação do convencimento quanto à oportunidade da medida, cujo deferimento, aliás, já retardado pelo equívoco da avaliação inicial do quadro, deve agora ser prontamente autorizado, porque o retardo à resolução do caso, certamente causado pela lentidão da tramitação processual, manterá um quadro de prejuízos efetivos e potenciais que a ninguém beneficiará.

Assim,
identificando a satisfação das exigências legais pertinentes, notadamente a presença das condições materiais que autorizam a concessão do medida,
provejo o recurso
, antecipando os efeitos da tutela nos moldes pleiteados pela parte autora/agravante.

Custas recursais pela
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020